Tribunal: TJDFT
Processo: 0741562-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741562-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUCE BRENDOLEE DE SOUZA CARVALHO PACIENTE: FRANCISCO JOSE SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração do indeferimento da liminar no presente Habeas Corpus formulado por BRUCE BRENDOLEE DE SOUZA CARVALHO (Id 52189694). Sustenta que a denúncia foi oferecida dois anos após os fatos e não há comprovação nos autos de que o paciente se encontrava se escondendo da Justiça para evitar o enfrentamento do processo penal. Argumenta que o paciente não tinha ciência do processo. Defende inexistir nos autos comprovação de que o paciente, solto, pudesse atrapalhar as investigações ou o processo em si. Reitera ser o paciente primário, provedor de sua família, bem como que ele tem residência fixa. É o breve relatório. Como pontuei no exame da liminar, o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, I e IV, art. 157, § 2o, I e II, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990, tudo c/c art. 69 do Código Penal (Id 51862532, p. 5). A denúncia foi recebida em 29/05/2012 (Id 51862536, p. 2). Tendo em vista que o paciente não foi localizado para responder ao processo, mesmo após citado por edital, decretou-se a sua prisão preventiva, na data de 27/11/2012. Confira-se (Id 51862534): “(...) Quanto ao pedido de decretação de prisão preventiva, observo que a materialidade do delito está suficientemente comprovada por tudo o quanto do Inquérito Policial consta, bem como há indícios suficientes da autoria imputada ao réu. Referido acusado está em local incerto e não sabido, o que constitui óbice à aplicação da lei penal, sendo dessa maneira, necessária a decretação de sua segregação cautelar. O fato de o réu se encontrar em local incerto e não sabido inviabiliza as medidas cautelares diversas da prisão. Assim, não é cabível a decretação de nenhuma outra medida cautelar, previstas nos arts. 317 e seguintes do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei n. 12.403/2011. Em face do exposto, a fim de se assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do acusado FRANCISCO JOSÉ SANTANA. (...).” No caso, o paciente tinha ciência do trâmite do inquérito policial n.o 941/2010, no qual constou como suspeito de autoria dos crimes e, posteriormente, restou indiciado (Id 46266957, p. 6/10, e Id 46266961, p. 17/38). Assim, apesar de primário, sabia que era acusado da prática dos crimes em apuração à época, ocorrido no Distrito Federal. Contudo, mesmo ciente desses fatos, optou por mudar-se para o Estado do Piauí, não declinando o endereço em Juízo, nem no Inquérito Policial, que estava em trâmite. Tal situação, por si só, já evidencia a intenção do réu de furtar-se à eventual aplicação da lei penal. Registre-se que o presente remédio constitucional não é o meio adequado para análise de provas. Desse modo, como o paciente somente foi localizado quando do cumprimento do mandado de prisão, em um posto de gasolina, na data de 22/09/2023, na cidade de Floriano/PI, ou seja, bem distante dos locais dos fatos em que supostamente teriam sido praticadas as condutas, entendo que o fundamento da prisão preventiva não precisaria ser reavaliado, uma vez que persistia até o momento do cumprimento do mandado de prisão, pois não houve comparecimento espontâneo do paciente aos autos. Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO FORMATO VIRTUAL. INDEFERIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, "a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza" . 2. Hipótese em que a prisão preventiva do acusado foi decretada para a garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade da conduta: delito de extorsão qualificado pela restrição da liberdade da vítima que foi praticado por diversos agentes e com uso ostensivo de arma de fogo. 3. Além do adequado fundamento adotado no decreto constritivo impugnado, em total conformidade com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, o paciente permaneceu foragido, situação que confirma a necessidade da segregação cautelar do réu. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 825.382/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONSTRIÇÃO CORPORAL FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU FORAGIDO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada nos termos do art. 312 do CPP, notadamente na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta da conduta do agente e a fuga empreendida do cárcere. 2. Caso em que as particularidades do delito que ora se examina - em que o acusado atraiu a vítima para uma conversa, durante uma festa que ambos frequentavam e, diante da negativa da mesma em submeter-se às suas vontades, usou de violência e ameaças para com ela praticar atos libidinosos e conjunção carnal, levando-a posteriormente para outro local, no qual a obrigou, mais uma vez, mediante violência física, ter com ele conjunção carnal - evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, revelando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social. 3. Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal. 4. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 5. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostra adequada para a preservação da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 28/11/2019. Grifo nosso.) Ante o exposto, MANTENHO o indeferimento da liminar, até o julgamento deste processo. Verifico que as informações já foram prestadas (Id 51962582). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR